Tribunal: STF
Processo: Rcl 81249
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Monte Bravo Assessoria de Investimentos S/S Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/PR (Processo 0021117-02.2024.5.04.0024), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “3. Em 13/05/2025, a Monte Bravo apresentou uma petição (Id. c48447f da Ação Originária) requerendo que fosse determinado o imediato sobrestamento do feito, em obediência à decisão proferida pelo e. STF nos autos do ARE 1532603, leading case que ensejou o Tema de Repercussão Geral nº 1.389. 



    4. Todavia, a autoridade reclamada, na pessoa da Exma. Rita de Cassia Azevedo de Abreu, não acatou o pedido em questão, proferindo a decisão de Id. 86e6f37 da Ação Originária (Doc. 04), tendo mantido o prosseguimento do feito sob o argumento de que o caso não se amolda à hipótese examinada Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.532.603/DF. 



    [...]



    18. Assim, a Ação Originária trata de controvérsia envolvendo a alegação da parte autora, a Sra. Veronica, de suposta fraude à contratação formalizada por meio de contrato civil, o que se amolda com exatidão às hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR. Há, portanto, identidade entre os pontos controvertidos na Ação Originária e aqueles a serem debatidos pelo STF no julgamento do Tema 1.389 de Repercussão Geral. 



    [...]



    22. Logo, em sendo tal decisão vinculante no âmbito da Justiça do Trabalho, e versando a Ação Originária, em que se proferiu a decisão impugnada, exatamente sobre alegação de fraude na relação civil-societária mantida entre a Sra. Veronica, na qualidade de assessora de investimentos (antigos agentes autônomos de investimentos) e a Monte Bravo, e consequente pleito de nulidade dessa relação e reconhecimento de vínculo de emprego, a suspensão do processo é medida que se impõe.”



    Ao final, no mérito, requer seja julgada “procedente a presente Reclamação, nos termos do artigo 992, do Código de Processo Civil, para cassar a r. decisão impugnada proferida no processo n. 0021117-02.2024.5.04.0024, por desrespeito ao comando contido na decisão proferida no ARE n. 1.532.603/PR, de Relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, leading case do Tema 1.389 de Repercussão Geral, e, em observância ao decidido por esta C. Corte, determinar a imediata suspensão do processo”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido. 



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



   “Intime-se a parte autora para ciência, em 10 dias, acerca da ata notarial juntada pela ré no ID 7f7bf40. 



   Ainda, diante do silêncio da reclamada em relação à tramitação do feito pela modalidade do Juízo 100% Digital, retifique-se a autuação para fazer constar o trâmite regular do processo, em observância ao consignado no despacho ID e39eb32 (14/11/2024). 



   Por fim, atente a reclamada que a presente ação não versa sobre reconhecimento de vínculo de emprego em face da contratação por meio de pessoa jurídica, tampouco sobre prestação de trabalho autônomo, matérias abarcadas na decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603, na data de 14/04/2025, a qual reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional discutida no Tema 1389 e determinou a suspensão nacional de todos os processos em curso que versem sobre a mesma controvérsia. Portanto, indefiro o requerimento de sobrestamento do feito, conforme requer a reclamada na petição ID c48447f (13/05/2025). 



   Intime-se. 



   Aguarde-se pela apresentação do laudo pericial contábil.” (eDoc 13)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”). 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente